Tribunal: STF
Processo: ARE 1135048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo não conhecido, mas reconhecida a prescrição quanto ao crime de receptação.